Tribunal: TJDFT
Processo: 0723915-51.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-01-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Edilson Enedino das Chagas Número do processo: 0723915-51.2022.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL, DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN EMBARGADO: LEANDRO RAMOS MARTINS DOS ANJOS, ANTONIO DA COSTA SOUSA ARAUJO DECISÃO Após o julgamento do recurso inominado a parte ré, Fazenda Pública, apresenta Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei para o Superior Tribunal de Justiça com fundamento no art. 18, § 3o, da Lei 12.153/09. O pedido visa sanar suposta divergência entre a decisão proferida pela 2a Turma Recursal e a Turma Recursal de Belo Horizonte, Betim e Contagem, tida como paradigma. O incidente de uniformização para dirimir divergência entre decisões proferidas por turmas recursais sobre questão de direito material, que tem previsão no art. 18 da Lei 12.153/2009, se inicia por petição dirigida ao STJ (art. 67, parágrafo único, VIII-A, do Regimento Interno do STJ). Dessa forma, a admissibilidade não pode ser examinada neste processo, mas em pedido autônomo perante o STJ. ANTE O EXPOSTO, deixo de conhecer do pedido. Certifique-se o eventual trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Intimem-se Juiz EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS Relator Convocado Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital